Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720778-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, deferiu em parte o pedido do exequente e determinou a penhora de 10% do salário líquido (bruto menos imposto de renda e previdência social) do executado, até a satisfação da dívida atual em execução (ID 233353695, autos originários). O agravante alega que: 1) o exequente/agravado é parte ilegítima, pois não comprovou de forma adequada a cessão do crédito; 2) a decisão agravada não considera sua real e concreta situação financeira; 3) a mera aplicação de um percentual, sem aprofundada avaliação das despesas e necessidades do devedor, é insuficiente e inadequada para garantir a proteção do mínimo existencial, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro; 4) “é imprescindível que o juízo, ao analisar o pedido de penhora, realize uma análise minuciosa da situação financeira do executado, considerando suas despesas, suas fontes de renda e suas necessidades básicas”; 5) a decisão agravada não demonstra que foram empreendidas diligências para identificar outros bens penhoráveis em seu nome; 6) o juízo deveria ter determinado a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de ativos financeiros, veículos ou outros bens que pudessem garantir a execução, antes de atingir sua remuneração; 7) a penhora de salário, embora permitida em determinadas situações, é medida extrema que deve ser utilizada apenas em último caso, quando esgotadas todas as outras alternativas; 8) aufere uma remuneração bruta de R$ 11.701,37, mas, “após os descontos obrigatórios de empréstimos consignados, pensão alimentícia, restam-lhe apenas R$ 3.557,82 para todas as suas despesas mensais. Destes, são subtraídos valores referentes a água (R$ 251,59), luz (R$ 493,17), telefone (R$ 100,00), e outros empréstimos comprovante em anexo, totalizando R$ 1.656,29, restando apenas R$ 1.551,35”; e 9) se considerar os gastos com alimentação e medicamentos, sobra-lhe quantia irrisória para outras despesas do cotidiano. Requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente. Eventualmente, pede a reforma da decisão agravada para que seja revogada a determinação de penhora sobre seu salário. Por fim e subsidiariamente, que seja reduzido o percentual da penhora. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. 1. Conhecimento O agravante pede que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Todavia, já foi contemplado com o benefício na fase de conhecimento, o qual não foi revogado. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se às demais fases processuais, salvo revogação expressa por alteração da situação financeira do beneficiário. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se às demais fases processuais, incluindo a de cumprimento de sentença, salvo revogação expressa por alteração da situação financeira do beneficiário. (...) (Acórdão 1991066, 0707807-74.2022.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE COGNITIVA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. MULTA E HONORÁRIOS. CPC 523, § 1o. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTERIOR. 1. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se à de cumprimento de sentença, independentemente de renovação do pedido. O benefício é extensivo aos emolumentos cartorários. 2. Ausência de justificativa para a incidência dos encargos previstos no CPC 523, § 1o. (Acórdão 1710877, 0728890-67.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 22/06/2023) Desse modo, não conheço do pedido de gratuidade por falta de interesse-necessidade. O agravante requer que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que não foi comprovada de forma adequada a cessão do crédito. Contudo, a questão da sucessão processual do cedente pelo cessionário no cumprimento de sentença – que engloba implicitamente a análise da legitimidade ativa – foi examinada pelo juízo em decisão proferida em 03/12/2024 (ID 219546091, autos originários). A matéria, portanto, está preclusa. Recorde-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça – STJ que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe 29/04/2022) O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. 2. Efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A controvérsia recursal reside em verificar se possível a penhora de parte do salário do executado, ora agravante. O art. 833, IV e § 2o, do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Relevante ressaltar que a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Na hipótese, o executado/agravante alega que: 1) a decisão agravada não demonstra que foram empreendidas diligências para identificar outros bens penhoráveis em seu nome; 2) o juízo deveria ter determinado a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de ativos financeiros, veículos ou outros bens que pudessem garantir a execução, antes de atingir sua remuneração; e 3) a penhora de salário, embora permitida em determinadas situações, é medida extrema que deve ser utilizada apenas em último caso, quando esgotadas todas as outras alternativas. Entretanto, extrai-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas, via Sisbajud, Renajud, ERIDF e Infojud, as quais restaram frustradas (IDs 215224251 e 217784077 e 217784079, autos originários). Ademais, casos existam bens penhoráveis, basta ao executado/agravante indicá-los a fim de evitar a penhora salarial (art. 829, § 2o, do CPC). O agravante é policial militar do Distrito Federal e recebe rendimentos brutos de R$ 13.238,99. A decisão agravada determinou a penhora de 10% do seu salário líquido (bruto menos imposto de renda – R$ 26,28 e previdência social – R$ 1.377,05), o que resulta no valor de R$ 1.183,57. Verifica-se, porém, que o executado/agravante possui outros descontos em seu salário (pensão alimentícia e empréstimos) que diminuem sua remuneração líquida para R$ 3.971,70 (ID 72177412). Nesse contexto, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos (R$ 1.183,57) pode comprometer o mínimo existencial do agravante e de sua família, sobretudo se consideradas as despesas cotidianas comprovadas (água, luz, telefone). Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial (redução do percentual da penhora). O perigo de dano também está presente; decorre do comprometimento do mínimo existencial do executado/agravante, conforme demonstrado anteriormente. Concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator